Tribunal: TCU
Processo: 017.826/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90009/2025, conduzido pela Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido cautelar; 9.2. informar o teor desta decisão à Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista e à representante; e 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.